Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. ART. 147-A CP. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré/apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu, nas penas do art. 147-A, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, de 10 (dez) dias-multa, estes calculados unitariamente à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de reparação de danos.
2. Em suas razões recursais, a recorrente requer sua absolvição do crime que lhe foi imputado, argumentando para tanto, em suma, atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação à reparação em danos morais e do pagamento das custas processuais.
3. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 63938508). No mesmo sentido, manifestação ministerial em segundo grau (ID 64353459).
4. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
5. Consta da denúncia que: "Entre os dias 8 de setembro de 2022 e 22 de fevereiro de 2023, em diversos horários, na Av. Contorno, Área Especial 06, Lote R, apto. 314, Edifício “Martha Job”, Núcleo Bandeirante/DF, a denunciada, ZILMAR DA COSTA SILVA, de forma consciente e voluntária, perseguiu KELI CRISTINA NUNES ARAUJO, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade psicológica e perturbando a esfera de liberdade e privacidade da vítima. Nas circunstâncias acima descritas, ZILMAR, de maneira reiterada e importunadora, filmou e fotografou a vítima nas áreas comuns do prédio, sem o consentimento de KELI CRISTINA, bem como afirmou que a vítima era ‘desocupada’ e ‘dona do prédio’, diante de outros condôminos, funcionários e prestadores de serviço do condomínio onde ambas residem".
6. Ao contrário do defendido pela recorrente, a autoria e materialidade restaram amplamente comprovadas pela Ocorrência Policial no 4.012/2022-4 – 11a DP (ID: 63938166), pelos arquivos de mídia acostados aos autos (ID: 63938167, 63938168, 63938169), bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Com efeito, nos referidos vídeos, é possível visualizar ocasiões diversas em que a apelante aponta seu aparelho celular na direção da vítima, a fim de filmá-la ou fotografá-la. Ademais, ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas de acusação confirmaram as declarações prestadas pela vítima, afirmando que já presenciaram atos de perseguição perpetrados pela ré em detrimento da vítima. Em contrapartida, verifica-se que a versão dos fatos apresentada pela vítima se encontra isolada nos autos.
7. Assim, o conjunto probatório demonstra de forma clara e segura que a ré, reiteradamente, filmava, fotografava e ofendia a vítima, bem como as pessoas que se relacionavam com esta, fato que ensejou, inclusive, a mudança de sua genitora para outro bloco. Tais condutas foram praticadas de forma dolosa e habitual pela apelante, de modo a violar a esfera de liberdade e privacidade da vítima. Nesse ponto, cumpre salientar que as condutas típicas previstas no art. 147-A do CP são alternativas e, por isso, não há necessidade de que o agente incorra em todas as modalidades de perseguição (ameaças; restrição da capacidade de locomoção; invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade) para que reste configurado o tipo penal em tela. Desta feita, não há que se falar em atipicidade da conduta nem de insuficiência probatória para a condenação da acusada.
8. Quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima, a título de danos morais, cabe ressaltar que, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). No caso em tela, há requerimento expresso do Órgão Ministerial nesse sentido na denúncia. Outrossim, é inconteste que a conduta da acusada foi apta a esgarçar a privacidade e abalar a tranquilidade psíquica da vítima, ferindo-lhe os direitos da personalidade. Desse modo, tendo em vista a existência de pleito indenizatório realizado pelo Ministério Público com indicação específica do valor pretendido, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa da apelante e, ainda, considerando o prejuízo extrapatrimonial experimentado pela vítima, mostra-se irretocável a sentença que condenou a ré a indenizá-la pelos danos morais provocados. Em relação ao valor fixado para indenizar os danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrada que a sentença esteve dissociada dos valores que ensejaram sua valoração, mas, no caso sob análise, o valor foi fixado dentro dos parâmetros jurisprudenciais utilizados usualmente para a fixação do quantum debeatur.
9. De igual modo, não merece prosperar o pleito de isenção das custas processuais, haja vista que embora a recorrente tenha mencionado eventual baixa renda, não juntou aos autos qualquer prova acerca da sua alegada hipossuficiência econômica, não bastando ser assistida pela Defensoria Pública, conforme entendimento do STJ AgInt no AREsp 1.012.133, Terceira Turma; e AgRg no AREsp 729.768, Quinta Turma).
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.